Tribunal: TJMT
Processo: 1030792-62.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030792-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELSON BATISTA DA CONCEICAO - CPF: 021.642.581-69 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1030792-62.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s): ELSON BATISTA DA CONCEICAO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUPOSTA MANUTENÇÃO DE DÍVIDA DECLARADA INDEVIDA JUDICIALMENTE EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência do autor comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR).

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) determinar que a Reclamada exclua os débitos nos valores de
R$ 3.126,00 (três mil, cento e vinte e seis reais) datados de 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018 e 02/2018,
do cadastro prejuízo do SRC-BACEN no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

A Recorrente, nas razões recursais, pugna pela improcedência da demanda alegando que não cometera qualquer ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte autora que, não consegue obter crédito em razão de um débito que já foi inserido pela Ré nos órgãos de proteção ao crédito em 2016, e que motivou o ajuizamento da demanda 8073317-16.2017.811.0001, que fora julgada procedente asseverando a inexistência do débito, voltando a ser inscrito, desta vez no SCR-BACEN. Aduz ainda que o débito prescreveu em 2021, motivo pelo qual entende ser indevida a manutenção de apontamento no sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR).

Todavia, em que pese suas razões recursais, entendo que não restou devidamente comprovada a manutenção tida por indevida.

Ora, do extrato do sistema de informações de crédito incluso na exordial, observo que a consulta juntada no ID n° 160471215 apontou a existência de prejuízo até o mês de fevereiro de 2018.

O referido relatório abrangeu o período de abril de 2017 até abril de 2022, onde constou a anotação do banco Recorrido no período de outubro de 2017 até fevereiro de 2018.

Desta feita, tem-se que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento dos recursos, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023